Tribunal: TJMT
Processo: 1004102-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004102-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENAN WILLIAMS BELINI DE SOUZA - CPF: 085.014.569-42 (ADVOGADO), DIUZA MARA BORGES MASTELARO - CPF: 586.630.539-91 (AGRAVANTE), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (AGRAVADO), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DIUZA MARA BORGES MASTELARO

AGRAVADO(S):

AMILTON VITOR SCHEFFER

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– INDEFERIMENTO DE
CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS EFETIVADAS NAS MATRÍCULAS DE NS. 5.160, 5.159 E 5.154, DO CRI DO 1o OFÍCIO DE TAPURAH – CONCEDIDO PELO TRIBUNAL EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM GARANTIA IMOBILIÁRIA JÁ REDUZIDA A TERMOS – CIRCUNSTÂNCIA A SER CONSIDERADA -

LEVANTAMENTO DAS AVERBAÇÕES –
RECURSO PROVIDO.

Se além de o Tribunal já ter deferido em recurso anterior o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela executada, após vislumbrar a plausibilidade dos argumentos defensivos (suposta fraude na confecção do título executivo) e a segurança do juízo através da redução a termo da garantia imobiliária ofertada, imperioso o deferimento do levantamento das averbações premonitórias efetivadas nas matrículas

de imóveis que, apesar de ainda registrados em nome da executada, já haviam sido comprovadamente alienados a terceiros antes mesmo do ajuizamento do processo executivo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DIUZA MARA BORGES MASTELARO

AGRAVADO(S):

AMILTON VITOR SCHEFFER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
DIUZA MARA BORGES MASTELARO
,

contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
no 1003283-90.2021.8.11.0003 ajuizada por
AMILTON VITOR SCHEFFER,
a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada agravante contra a decisão que havia indeferido o pedido de cancelamento das averbações premonitórias efetivadas nas matrículas de ns. 5.160, 5.159 e 5.154, do CRI do 1o Ofício de Tapurah.

Narra a recorrente que a execução tem por objeto um
Contrato de
Prestação de serviços e honorários advocatícios
, por força do qual o agravado pretende receber a quantia atualizada de R$1.470.730,77
.

Relata que ao tomar ciência da execução, habilitou-se no feito em 23.03.2021 e peticionou nos autos (a) tecendo breves considerações acerca da demanda; (b) apresentou um imóvel para fins de garantia do juízo, requerendo a manifestação judicial do reconhecimento da garantia, e ao final, (c) formalizou requerimento de baixa das averbações premonitórias realizadas pelo exequente em imóveis de sua propriedade.

Explicita que após transcorrer
in
albis o prazo para que o exequente se manifestasse acerca de tal requerimento, o magistrado de origem o indeferiu em decisão datada de 27.07.2021 sob o fundamento de que a agravante não logrou obter o efeito suspensivo nos embargos à execução que interpusera e, em seguida, determinou a intimação do exequente para dar prosseguimento ao processo.

Registra que opôs embargos de declaração contra tal decisão para questionar a generalidade dos fundamentos do indeferimento e, em seguida, peticionou novamente nos autos em 23.08.2021, para comunicar a obtenção da liminar no Agravo de Instrumento, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução apensos (n. 1006757-69.2021.8.11.0003), peticionando uma segunda vez nos autos executivos, em 25.10.2021, para apresentar o acórdão proferido nos autos do mencionado agravo, no qual se confirmou a liminar recursal.

Anota que, no entanto, os seus aclaratórios foram rejeitados pelo juízo de origem sob o fundamento de que a decisão embargada não padecia de qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Inconformada, sustenta a executada que a decisão limitou suas razões em preceitos genéricos, sem a apreciação efetiva das provas que apresentou nos autos.

Assevera que além de ter garantido o juízo da execução mediante oferta e aceitação de um imóvel rural avaliado em R$38.083.970,34 como garantia imobiliária pelo Tribunal, com a devida redução a termo, e sem que a parte adversa se insurgisse contra tal garantia, os imóveis sobre os quais recaem as averbações premonitórias foram vendidos ao Sr.
Romeu Spiering
, na data de 01.10.2018, conforme
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel rural
apresentado no ID. n. 61680505 dos autos de origem.

Alega, nesse viés, que pela sua natureza jurídica, a finalidade principal da averbação premonitória – que não é outra senão conceder publicidade acerca da existência de uma demanda executiva proposta em desfavor do “executado-proprietário”, de modo a impedir o desfazimento de seu patrimônio e, ao mesmo tempo, proteger eventuais terceiros de boa-fé – já se encontra esvaziada, pois apesar de não registradas definitivamente em nome do comprador, ante a existência de parcelas pendentes de pagamento, a posse e propriedade das áreas em cujas matrículas recaem as averbações ora atacadas já não pertencem à executada agravante.

Aduz que, dessa forma, ao contrário do exposto pelo magistrado de primeiro grau, a discussão acerca da ilegitimidade das averbações premonitórias é pertinente, sobretudo diante da previsão contida no
Parágrafo Único
da
Cláusula Oitava
do contrato firmado entre a agravante e o Sr.
Romeu Spiering
, na data de 01.10.2018.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja procedido o
cancelamento das averbações premonitórias efetivadas nas matrículas de ns. 5.160, 5.159 e 5.154, do CRI do 1o Ofício de Tapurah.

Informações do juízo singular no ID. n. 122012032.

Sem contrarrazões, conforme lançado no movimento processual do dia 06.04.2022.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos originais, o advogado agravado ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial
embasada em
Contrato de
Prestação de serviços e honorários advocatícios
supostamente firmado entre as partes.

Ainda segundo consta, admitida a execução pelo juízo singular, o exequente requereu nos autos originais a expedição de certidão de que trata o art.828 do CPC/15, a fim de que pudesse proceder a averbação da existência do feito executivo no registro de imóveis da executada, passíveis de penhora, arresto ou indisponibilidade, a qual foi devidamente expedida pela secretaria da Vara de origem.

Com base em tal certidão, o exequente recorrido procedeu

a averbação da existência da execução nos imóveis matriculados sob os ns. 5.160, 5.159 e 5.154, todos do CRI do 1o Ofício de Tapurah, em nome da executada ora agravante.

Após a oferta de embargos à execução em autos apartados, a executada peticionou também nos autos executivos, pugnando pelo levantamento de tais averbações, o que foi indeferido pela decisão agravada, a qual foi confirmada em decisão que rejeitou os aclaratórios contra ela opostos.

Irresignada com tal decisão, a executada interpôs o presente recurso pelas razões expostas no relato, em especial pelo fato de o Tribunal ter atribuído efeito suspensivo aos seus embargos à execução, bem como pelo fato de tais imóveis já terem sido alienados a terceiro, o que teria sido ignorado pelo juízo singular, a despeito de ter comunicado tais circunstâncias ao juízo de origem antes mesmo da apreciação dos citados embargos declaratórios.

Pois bem.

Da análise dos documentos que compõe os autos, da argumentação da executada recorrente, e das circunstâncias que permeiam a causa, constata-se que a irresignação está a merecer a guarida almejada.

Isto porque, como bem frisou a agravante, ao analisar o Agravo de Instrumento n. 1012994-31.2021.8.11.0000 contra a decisão que havia indeferido
o pedido de
efeito suspensivo aviado nos
Embargos à Execução
n. 1006757-69.2021.8.11.0003, esta C. Câmara
deliberou à época que, conquanto não se pudesse concluir de forma peremptória pela existência da falsidade arguida – isto é, a possível montagem/adulteração do instrumento contratual –, haveria sim elementos mínimos capazes de colocar em xeque a veracidade de todo o teor do contrato exequendo.

Além, disso, conclui-se à época que o i
móvel rural de 170,5507 hectares, matriculado sob o n. 25.457 do CRI de Matelândia/PR, ofertado pela executada em garantia imobiliária do juízo da execução, fosse

reduzida a termo e procedido o respectivo registro da ação executiva na respectiva matrícula, razão pela qual foi dado provimento ao referido agravo a fim de atribuir efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
n. 1006757-69.2021.8.11.0003.

E o referido acórdão transitou em julgado ainda em 18.11.2021, sem que o exequente tivesse interposto qualquer recurso.

Sendo assim, a concessão do efeito suspensivo aos embargos não é um fato irrelevante para a solução posta e, por essa razão, não poderia ter sido simplesmente ignorada pelo juízo singular no instante em que apreciou os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada.

Afinal, à luz do art.493 do CPC/15, a superveniência de fatos capazes de influir na decisão agravada dever ser considerados pelo juízo no instante em que a controvérsia influenciável é dirimida.

Mas não é só.

Além da plausibilidade dos argumentos defensivos e da segurança do juízo já mencionados, há uma terceira razão que, somadas às demais, recomenda o levantamento das averbações efetivadas nas matriculas dos citados imóveis em 04.03.2021, os quais ainda se encontravam registrados em nome da executada agravante.

É que, consoante se pode depreender do
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel rural
apresentado no ID. n. 61680505 dos autos de origem
, o imóvel composto pelas matrículas ns.
5.160, 5.159 e 5.154, todos do CRI do 1o Ofício de Tapurah, já havia sido vendido a
ROMEU SPIERING
ainda em 01.10.2018, o que pode ser confirmado pelos selos de autenticação das assinaturas dos contraentes.

Ou seja, a documentação juntada aos autos dá conta de que o imóvel em cujas matrículas se averbou a existência da execução foi alienada mais de um ano antes do ajuizamento da própria execução, muito embora o adquirente não tivesse a diligência de providenciar o registro da aquisição.

Nesse viés, importante frisar que, conquanto de início o interesse no cancelamento das averbações seja do adquirente, certo é que tal interesse atinge também a executada ora agravante, na medida em que, por força do que dispõe a norma contida no
Parágrafo único
da
CLÁUSULA OITAVA
desse contrato, a promitente vendedora se comprometeu a entregar o imóvel ao adquirente livre e desembaraçado. Vejamos:

Assim, considerando que, nos termos do
Tema 243 do STJ
, o adquirente poderá a qualquer tempo opor embargos de terceiro para excluir qualquer constrição sobre o imóvel, o que, inexoravelmente, haverá de ser acatado por forças das teses paradigma do mencionado repetitivo, não existe óbice para que o pedido de exclusão das indigitadas averbações seja desde logo atendido, evitando o manejo de mais uma ação/incidente que, mais cedo ou mais tarde, desaguará nesse mesmo resultado.

Assim, diante da considerável probabilidade do direito defensivo, já vislumbrada por este colegiado em recurso anterior, da segurança do juízo executivo, e do fato de o imóvel em cujas matrículas recaíram as averbações da existência da ação executiva já ter sido alienado a terceiro antes mesmo da distribuição da execução, imperioso o provimento do recurso para o levantamento de tais averbações promonitórias.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para o
cancelamento das averbações premonitórias efetivadas nas matrículas de ns. 5.160, 5.159 e 5.154, do CRI do 1o Ofício de Tapurah
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022